Tribunal: TJDFT
Processo: 0742625-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO E COAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de acordo extrajudicial homologado judicialmente, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
2. O agravo de instrumento n. 0752011-56.2024.8.07.0000 – interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença n. 0704693-74.2024.8.07.0001, determinou apresentação dos contratos celebrados entre as partes e dos comprovantes de depósitos dos empréstimos – não foi conhecido. O agravo de instrumento n. 0728278-27.2025.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença n. 0704693-74.2024.8.07.0001 – foi conhecido e desprovido (ID 2046792).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a apelação respeitou o princípio da dialeticidade, (ii) se ocorreu inovação recursal em relação à tese de nulidade da cláusula penal e à alegação de vício de consentimento resultante de lesão e, superadas as preliminares, (iii) se o acordo extrajudicial homologado judicialmente deve ser anulado por vícios de simulação e coação e (iv) se o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecido na sentença está correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos apresentados nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade do apelo por falta de dialeticidade rejeitada.
5. As teses concernentes à nulidade da cláusula penal e ao vício de consentimento resultante de lesão não devem ser conhecidas, por se tratar de inovação recursal.
6. No acordo extrajudicial homologado judicialmente, o apelante confessou dívidas decorrentes de operações de empréstimo. Conforme a cláusula segunda, o acordo produziu novação (arts. 360 do CC), transformando a relação obrigacional anterior em nova obrigação, amparada por título executivo judicial.
7. A alegação de que os empréstimos teriam sido realizados em desconformidade com as normas que regem as Empresa Simples de Crédito (LC n. 167/2019), com juros supostamente abusivos, evidencia a tentativa de rediscutir, por via inadequada, questões relacionadas à obrigação anterior, sem prova de vício no acordo que se pretende anular. Por não se constatar divergência entre a vontade real e a declaração externada no acordo, com objetivo obscuro ou fraudulento, afasta-se a caracterização de simulação do negócio jurídico (art. 167 do CC).
8. O conjunto probatório revela não ter ocorrido ameaça de dano iminente e considerável apta a viciar a declaração da vontade (art. 151 do CC). A menção a possível instauração de execução em decorrência da falta de pagamento da dívida não configura coação invalidante, mas exercício normal de um direito (art. 153 do CC). A participação de advogado na celebração do acordo enfraquece a tese de coação, pois demonstra orientação técnica e possibilidade real de resistência aos termos propostos.
9. A sentença não tem natureza condenatória, o proveito econômico é imensurável e o valor atribuído à causa não reflete a real expressão econômica do direito reclamado na ação anulatória. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Sentença reformada de ofício nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício.